Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA E VALOR DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com pedido de obrigação de fazer cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a recorrida não juntou aos autos o contrato objeto do processo e sequer a gravação para comprovar a data inicial do termo e para verificar se o valor da multa está dentro das cláusulas contratadas. Argumenta, ainda, que não houve a juntada de qualquer prova robusta que amparasse os termos delineados pela defesa ou que amparasse o fundamento da sentença e reitera que a parte recorrida não agiu no exercício regular do direito à cobrança dos débitos, uma vez que inexiste o contrato que amparasse tal conduta. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste em aferir se a negativação do nome do autor pela ré é devida e se há dano moral em razão de eventual negativação indevida.
4. A princípio, cabe destacar que, nos termos do art.6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em questão, considerando a posição de hipossuficiência do consumidor e a impossibilidade dele de produzir provas negativas, isto é, de que não ajustou contrato com multa por fidelização, aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova atribuindo ao réu o encargo de comprovar os fatos que alega.
5. Segundo narra a parte ré em contestação, o plano da linha móvel contratado pelo autor teria sido ativado em 19/09/2019 e que tal contrato foi cancelado mediante solicitação de portabilidade em 22/08/2020. Contudo, a parte ré não apresentou aos autos o contrato entre as partes que pudesse atestar o ajuste e adesão do autor à multa por quebra de fidelização antes do período de um ano. A requerida trouxe aos autos apenas telas sistêmicas que são unilateralmente produzidas (Ids 42094687 e 42094688) e faturas mensais de consumo do autor (Ids 42094688 e 42094689), mas não apresentou a gravação telefônica ou um contrato assinado que pudesse atestar que o consumidor estava ciente da multa e qual seria o valor dela.
6. Caberia, portanto, ao réu demonstrar a regularidade e licitude da negativação do nome do autor, mas assim não agiu, de modo que, a partir do conjunto probatório dos autos, não é possível atestar que a restrição imposta ao nome do autor foi legítima. Não há nos autos o apontamento específico da origem da dívida objeto da negativação, de sorte que a única conclusão possível é que ela foi ilegítima.
7. Comprovada a indevida negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é in re ipsa, inexistindo culpa da parte autora pela cobrança indevida. No mesmo sentido: (Acórdão 1642404, 07060037120228070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Observando os critérios acima observados, o valor da indevida negativação e os valores que habitualmente são fixados por esta Turma, considera-se a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência da dívida objeto dos autos, bem como para condenar a ré a retirar o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo índice INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.